Tribunal: TJES
Processo: 5016078-55.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016078-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CANDINHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA E EBOOKS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS EBOOKS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde a Autora alega que realizou a compra de um produto na loja da requerida, mas ao verificar na fatura foi cobrado um valor superior em razão da inclusão de garantia e e-books que não contratou. Assim requereu a devolução do valor cobrado indevidamente em dobro e dano moral”.

2. A sentença objurgada JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte Ré ao pagamento, em favor da autora, do valor de R$ 466,08 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos); CONDENAR a Ré ao pagamento de Danos Morais à Autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita não merece prosperar. É certo que os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil estabelecem o princípio da congruência ou adstrição, limitando a decisão judicial ao pedido e à causa de pedir. A Recorrente alega que a Autora questionou apenas o seguro de garantia estendida e não os Ebooks Serie2. Contudo, a causa de pedir remota (o fato jurídico) na petição inicial não se limita apenas ao seguro, mas à cobrança de valor superior ao do produto adquirido (lavadora R$ 629,00; cobrado R$ 915,00) devido à inclusão de itens não solicitados, configurando venda casada. O pedido de restituição em dobro refere-se ao valor cobrado indevidamente. O valor total da condenação material (R$ 466,08) é a soma da restituição simples do seguro (R$ 107,28), já cancelado, e a restituição em dobro dos e-books (R$ 358,80), cuja legalidade e contratação por livre vontade restou viciada.

6. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a prática de venda casada. Conforme dispõe o art. 39, I, do CDC, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro. Uma vez configurada a venda casada de forma não comprovadamente anuída pela consumidora, a cobrança se torna indevida. A Recorrente não logrou comprovar que a Autora adquiriu os e-books por livre e espontânea vontade, como alegou. No caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito, em dobro, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não vislumbro engano justificável na prática de venda casada. Portanto, a condenação à restituição em dobro dos valores referentes aos e-books (R$ 358,80) está correta e bem fundamentada.

7. A sentença condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais devido à falha na prestação dos serviços e prática abusiva (venda casada). Ao contrário do que alega a Recorrente, a prática abusiva de venda casada, ao embutir produtos e serviços não solicitados na compra de uma idosa, obrigando-a a buscar a via judicial para reaver valores cobrados indevidamente, excede o mero dissabor e atinge a esfera moral da consumidora, justificando a indenização. O dano moral, neste caso, é in re ipsa (decorre do próprio ilícito). Em relação ao quantum indenizatório, este Tribunal deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como pelo caráter punitivo-pedagógico da medida. Assim, o valor fixado de R$ 3.000,00 não se mostra exacerbado ou desproporcional, tampouco configura enriquecimento ilícito, sendo plenamente compatível com o patamar estabelecido por esta Turma Recursal em casos de práticas abusivas.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)